Tribunal: TJSP
Processo: 1502273-72.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da Defesa.

1. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Reconhecimentos firmes e seguros do acusado pelas vítimas nas diferentes etapas da persecução penal. Relatos consistentes apresentados pela testemunha de acusação, indicando a detenção do acusado pelos familiares das vítimas quando ainda se

Ementa:
Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da Defesa.

1. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Reconhecimentos firmes e seguros do acusado pelas vítimas nas diferentes etapas da persecução penal. Relatos consistentes apresentados pela testemunha de acusação, indicando a detenção do acusado pelos familiares das vítimas quando ainda se encontrava no interior da residência. Depoimento seguro do policial militar em juízo. Causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes demonstradas. Aplicação das regras do concurso formal de infrações penais.
2. Dosimetria. Pena-base fixada em seu patamar mínimo. Ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3. Pleito objetivando a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. Envolvimento de ao menos cinco agentes no roubo que invadiram casa habitada onde as vítimas residiam com seus familiares, dentre eles, alguns menores de idade. Uso de pelo menos duas armas de fogo durante a abordagem, havendo indicativos de que o acusado manteve a arma apontada para a cabeça das vítimas. Circunstâncias que extrapolaram a reprovabilidade prevista pelo legislador. Aplicação de aumentos sucessivos em 1/3 e 2/3.
4. Regime fechado mantido diante da quantidade de pena ao final imposta.
5. Recurso improvido.